Tribunal: TJDFT
Processo: 0005778-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0005778-77.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIAS DE ALBUQUERQUE COSTA, ILDENICE LIMA COSTA, IVALDO LIMA COSTA, IVAN LIMA COSTA, IVANISE LIMA COSTA, MARIA ALICE LIMA COSTA D E S P A C H O Tendo em vista o pagamento do ITBI, bem como a parcial procedência dos pedidos para condicionar a homologação da partilha ao recolhimento de todos os tributos devidos pelos Espólios de Maria Alice Costa e Ivanildo Lima Costa, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de dez dias, acerca do seu interesse recursal, bem como sobre a informação de quitação dos débitos tributários (ID 3479466). Após, conclusos. I. Brasília, 03 de maio de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator